Tribunal: TJPA
Processo: 0002594-10.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002594-10.2017.8.14.0039

APELANTE: KEVIN NEVES BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002594-10.2017.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

KEVIN NEVES BORGES

ADVOGADO (A):

DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. UTILIZAÇÃO DA MESMA JUSTIFICATIVA PARA NEGATIVAR DUAS VETORIAIS DISTINTAS. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ATUAIS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002594-10.2017.8.14.0039

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS – PA

APELANTE:

KEVIN NEVES BORGES

ADVOGADO (A):

DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEVIN NEVES BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º incisos I e II, do Código Penal (id

4743594).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 20h30, na Rua Santa Terezinha, na cidade de Paragominas – PA, o recorrente, o corréu Alex Gonçalves Dias e três adolescentes T. M. C., F. do N. L. e J. R. P. S. teriam invadido em um estabelecimento comercial denominado “
Farmacia Empreendimento Pague Menos S/A
” e, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas Maxiely Scaramussa Bergamin, Carolina Alves do Nascimento Ohse e Isaque da Silva Carneiro (id

4743586).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a redução da sanção penal mediante a revisão da dosimetria basilar e, sucessivamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena (
id

4743595).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4743599).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso, somente para corrigir o cálculo da segunda fase da dosimetria, bem como o reexame do regime inicial de cumprimento de pena (id

4743606).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria basilar, o juiz de origem incidiu em manifesto erro de julgamento. Isso porque negativou duas vetoriais (culpabilidade e circunstância do crime) com a mesma fundamentação.

Em relação à culpabilidade, como é sabido, trata-se de vetor associado à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (súmula nº.19 do TJPA
[1]
e precedentes do STJ
[2]
), tampouco, com o
modus operandi
empregado pelo agente no evento criminoso, tal como equivocadamente assimilou o juiz singular.

No que diz respeito às circunstâncias, entendo que a justificativa adotada pelo Juízo
a quo
é razoável e proporcional, considerando, especialmente, o fato de o delito ter sido praticado em um estabelecimento comercial de grande movimentação e, portanto, constrangendo ilegalmente um número significativo de pessoas, dentre elas mulheres, idosos e crianças.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Neutralizo a vetorial relativa à culpabilidade e mantenho a negativação das circunstâncias do delito, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa;

ii)

Em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão espontânea), mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[3]
;

iii)

Considerando a incidência de duas causas de aumento, as quais, registro, foram devidamente fundamentadas pelo Juízo originário, majoro a pena à razão de 1/3 (um terço), dosando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[4]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[5]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[6]
, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não sejam contrárias à reforma promovida por esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e, ainda,
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpa
bilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[3]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

[4]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[5]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[6]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 20/06/2023